Tribunal: TJSP
Processo: 1085289-40.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu Daniel Alves da Silva – Própria narrativa dos fatos pelo autor que leva à conclusão de coautoria da obra audiovisual – Demonstração de que as versões produzidas em coautoria basearam substancialmente a forma final da obra – Mensagens trocadas pelo réu com terceiros, arquivos nos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu Daniel Alves da Silva – Própria narrativa dos fatos pelo autor que leva à conclusão de coautoria da obra audiovisual – Demonstração de que as versões produzidas em coautoria basearam substancialmente a forma final da obra – Mensagens trocadas pelo réu com terceiros, arquivos nos computadores dos autores (com graus distintos de similaridade com a versão final), e testemunha atestando que um dos autores quem primeiro apresentou a obra ao irmão do réu – Ausência de qualquer elemento que comprovasse o início da concepção pelo autor isoladamente em 2015, o que não excluiria a possibilidade de coautoria posterior – Ônus da prova de fato constitutivo ao qual se desincumbiram os autores – Ocorrência de violação a direitos morais de autor – Usurpação da autoria, com a ausência de indicação do nome do autor da obra – Art. 24, I, da Lei de Direitos Autorais – Insurgência dos autores "Giuliano" e "Thyy" – Perda de uma chance inaplicável ao caso – Pedido baseado em situações incertas e hipotéticas – Indenização por violação de direitos morais de autor, porém, que não pode ser fixada taxativamente, por critério aleatório – Necessidade de condenação igual ou superior à condenação por danos patrimoniais, aplicando-se multiplicador de acordo com a gravidade do caso e a condição econômica das partes – Condenação ora fixada no equivalente àquela que será apurada para os danos materiais – Apuração em liquidação de sentença –Impossibilidade de redução da obra audiovisual à obra musical, ou do benefício econômico à execução pública – Sentença reformada em parte – Recurso do réu desprovido, e dos autores provido em parte.